Tribunal: TJSP
Processo: 1500683-25.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500683-25.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante VITOR HUGO
DA SILVA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação, interposta por VICTOR HUGO DA SILVA
MARQUES, qualificado nos autos para, mantida a condenação, reconhecer em seu
favor a atenuante decorrente da maioridade relativa (art. 65, I), aplicar a redução
intermediária em razão da tentativa (1/2), bem como, reconhecer o concurso formal
de crimes (art. 70, ambos do Código Penal) e, na sequencia, reduzir suas penas para
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
VOTO No 39216
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500683-25.2019.8.26.0542

APELANTE: VICTOR HUGO DA SILVA MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OSASCO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ANA PAULA ACHOA MEZHER)
Ao relatório da r. sentença acrescento que VICTOR HUGO DA
SILVA MARQUES foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Osasco, nos autos de Processo Crime
no 1500683-25.2019.8.26.0542, às penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão e 08 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, II e 01 ano de
reclusão, como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 que, na forma do
art. 69, este e aquele, do Código Penal, resultaram em 04 anos, 06 meses e 20
dias de reclusão, em regime fechado e, 08 dias-multa, no valor diário mínimo
(fls. 138/148).
Inconformado, VICTOR HUGO interpôs Apelação, pleiteando,
em suas Razões, a absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência
do princípio da insignificância ou, ainda, por ausência de liame subjetivo.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor
importância, o afastamento da causa de aumento de pena e a substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 171/177).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 180/184) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 195/204), se manifestou
pelo não provimento do recurso.
O d. Defensor constituído (fls. 91) manifestou-se favoravelmente
ao julgamento virtual (fls. 152).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 13 de março de 2019,
por volta de 12h20min, na Avenida Marechal Edgar de Oliveira, no 800,
Quitauna, na cidade e comarca de Osasco, juntamente com o adolescente
Caique Souza de Jesus, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
tentou subtrair, em benefício comum, mediante grave ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo, bens pertencentes a Luciana Cristina Rodrigues,
apenas não consumando o crime devido a circunstâncias alheias à sua
vontade. Foi condenado ainda porque nas mesmas circunstâncias acima
descritas, corrompeu o adolescente Caíque, com 16 anos de idade à época dos
fatos, com ele praticando o crime acima referido.
A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 8/12), Autos de Exibição e Apreensão (fls. 18) e
Laudos Periciais (fls. 76/86), assim como pelos demais elementos do
conjunto probatório que comprovam a tentativa de subtração.
Quanto a autoria, o Apelante, ao ser interrogado em ambas as
fases da persecução penal, negou a prática dos crimes. Na fase inquisitiva,
narrou que o adolescente o chamou para praticarem um roubo, já que ambos
estavam desempregados. Caíque tinha uma pistola de brinquedo. Foram para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
o terreno onde costumavam soltar pipas e acabaram sendo perseguidos por
uma viatura e o adolescente colidiu com a moto. Não praticou qualquer crime
(fls. 7). Em Juízo, afirmou que apenas passou de moto ao lado da vítima e, ela
pode ter desconfiado de alguma coisa e começou a lhe perseguir até que
colidiu o carro com a motocicleta. A vítima lhe imputou a prática de uma
tentativa de roubo. O adolescente estava na direção da motocicleta e em
poder de um simulacro de arma de fogo, mas desconhecia esse fato. Caíque
lhe chamou para “dar uma volta” de moto e não tinha conhecimento que o
veículo era furtado (gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que não
encontram sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se
esperar que viesse a confessar a prática dos crimes, produzindo prova em seu
desfavor, devendo suas negativas serem tomadas com ato natural de defesa
diante dos demais elementos do conjunto probatório.
O adolescente Caíque, ouvido na fase inquisitiva, confirmou que,
na companhia do Apelante, tinha tentado roubar uma mulher que estava
dentro de um veículo. O Apelante estava em poder de um simulacro de arma
de fogo. A motocicleta que estava na condução era de um “moleque” da zona
norte de Osasco e estava com ela há um dia (fls. 6).
A vítima Luciana, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, relatou que saiu de uma consulta médica, entrou em seu veículo e ali
ficou, falando ao celular. Na sequência, o Apelante e o adolescente vieram em
uma moto e estacionaram próximos ao seu veículo, tendo o garupa, ora
Apelante, sacado uma pistola e dito: “perdeu, perdeu!”. Nesse momento, se
identificou como policial militar e eles empreenderam fuga. Saiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
perseguição e acionou apoio de uma viatura. Depois de perseguição, uma
viatura conseguiu detê-los. Quando chegou ao local da prisão do Apelante, os
“colegas” já tinham apreendido o simulacro (fls. 4 e gravação audiovisual).
O policial militar Cosme Antonio Dias Santos, ouvido em Juízo,
narrou que foi acionado para atender ocorrência na qual dois rapazes teriam
tentado roubar mulheres que estavam próximo a uma escola, dentre elas, uma
policial, contudo, ela teria reagido e os roubadores teriam fugido. A policial
estava acompanhando os indivíduos em fuga e comunicava a localização
deles. Em dado momento, a motocicleta ocupada pelo Apelante colidiu com a
viatura em que estava e eles foram abordados. Em poder do Apelante foi
encontrado um simulacro de pistola. A moto que estava com o adolescente
era produto de furto (fls. 2 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham a vítima e a
testemunha se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crimes de que
o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
Quanto ao princípio da insignificância, segundo orientação do
Excelso Pretório, “... inaplicável o princípio da insignificância ao delito de
roubo (art. 157 do CP), por se tratar de crime complexo, no qual o tipo penal
tem como elemento constitutivo o fato de que a subtração da coisa móvel
alheia ocorra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, a demonstrar
que visa proteger não só o patrimônio, mas também a integridade pessoal”
(RT 884/491-495).
No mesmo sentido a lição de GUILHERME DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
NUCCI: “... não pode ser aplicado no contexto do roubo. Trata-se de crime
complexo, que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a
violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor
relevância, configuradora do delito de bagatela ...” (CÓDIGO PENAL
COMENTADO 10a ed. Ed. RT, São Paulo, 2010 p. 752/753).
Da mesma forma, não há que se falar em ausência de liame
subjetivo, eis que a vítima foi categórica ao afirmar que o Apelante foi quem
a abordou, em poder de um simulacro de arma de fogo, anunciando o crime,
que apenas não se consumou, porque ela teria se identificado como policial.
O fato da testemunha ter afirmado que a vítima, na verdade, teria
impedido que o Apelante roubasse outras pessoas, não afasta sua
responsabilidade criminal, isso porque a testemunha não estava presente no
momento dos fatos, com isso, as palavras da vítima é que merecem crédito.
Ademais, o adolescente, quando ouvido na fase inquisitiva, confirmou que
tinham tentado roubar uma mulher que estava dentro de um veículo, o que
corrobora as versões apresentadas pela vítima.
Diante desse quadro, clara está a responsabilidade criminal do
Apelante pela prática do crime de roubo majorado tratado nestes autos, não
havendo que se falar em absolvição por quaisquer dos fundamentos por ele
apontados.
Quanto ao crime de corrupção de menores, deve ser consignado
que o art. 244-B, da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente
tem a seguinte redação:
“Art. 244-B - Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
§ 1o - Incorre nas penas previstas no 'caput' deste artigo quem pratica as
condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos,
inclusive salas de bate-papo da internet.
§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço
no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art.
1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.”
O objetivo maior é a proteção ao menor de 18 anos. O que se
busca é inibir o ingresso ou permanência da criança ou adolescente na prática
de “crimes”. A proteção deve ser constante, permanente, com isso o crime de
corrupção de menores é formal, mostrando-se indiferente a análise de prévia
corrupção da vítima, afinal com a conduta se cria novo risco ao bem jurídico
tutelado, mostrando-se suficiente a prova do envolvimento daquele ao qual se
dispensa a proteção.
A objetividade jurídica do crime de corrupção de menores, não é
única e exclusivamente a preservação da inocência moral, mas sim à
formação moral; conclusão outra levaria até mesmo ao equivocado
pensamento de que, uma vez ingresso na vida infracional, seria a criança ou
adolescente, um irrecuperável.
Quem se propõe a prática de crime em concurso com criança ou
adolescente, sempre o corrompe ou facilita sua corrupção, o inserindo na vida
infracional ou, ao menos, contribuindo para que não a abandone.
O crime de corrupção de menores é realmente crime formal,
consumando-se com a conduta, independentemente da realização do resultado
naturalístico que, embora previsto, não se exige sua ocorrência.
Tratando-se de crime dessa natureza a sua consumação se dá com a simples
comprovação da prática de crime em concurso de agentes, com criança ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
adolescente, pessoa, portanto, menor de 18 anos, como ocorreu no presente
caso.
Nesse sentido, há muito tempo, vem reconhecendo o Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. LEI 2.252/54, ART. 1°.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO
MENOR. CRIME FORMAL. PROVIMENTO.
O objeto jurídico tutelado pela lei especial é, em essência, proteger a
moralidade do menor, visando a coibir a prática de delitos em que existe a
sua exploração.
O crime insculpido no art. 1o da Lei 2.252/54 é formal, e não material
sendo prescindível comprovar a efetiva corrupção do menor.
Recurso conhecido e provido.”
(REsp no 400299/DF - Quinta Turma - Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, j. 25.03.2003, DJU 22.04.2003, p. 257).
“CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA DA CORRUPÇÃO
DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
I - O objeto jurídico tutelado pelo tipo em questão é a proteção da
moralidade do menor e visa a coibir a prática de delitos em que existe sua
exploração.
II - A corrupção de menores é crime formal, o qual prescinde de prova da
efetiva corrupção do menor. Precedentes.
II - Hipótese em que deve ser cassado o acórdão de 2o grau na parte em
que absolveu o réu das penas do art. 1o da Lei 2.252/59.
III - Recurso provido, nos termos de voto do relator.”
(REsp no 442067/DF - Quinta Turma - REl. Min. GILSON DIPP, j.
03.04.2003, DJU 12.05.2003, p. 329)
“PENAL. CORRUÇÃO DE MENORES.
- O delito previsto no art. 1o da Lei 2252/54 prescinde de prova da efetiva
corrupção do menor.
- Recurso especial que recebeu provimento.”
(REsp no 422379/DF - Sexta Turma - Rel. Min. FONTES DE ALENCAR, j.
02.12.2003, DJU 02.02.2004, p. 373)
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
PRATICADO COM O CONCURSO DE MENOR. LEI 2.252/54, ART. 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. ART. 61, I, CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO.
Delito de corrupção de menor configurado. Crime de perigo. Presunção
decorrente do próprio texto legal. Tutela penal de moralidade dos menores
contra a corrupção penal.
Segundo precedentes, 'dentro dos limites legais, uma vez caracterizada a
reincidência, a agravante deve ser aplicada'.
Recurso conhecido e provido.” (REsp no 608849/RS - Quinta Turma - Rel.
Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, j. 23.06.2004, DJU 30.08.2004, p.
327).
Esse
posicionamento
ainda
vem
sendo
mantido,
pela
unanimidade dos Ministros que integram sua Quinta Turma:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE.
CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA
PENAL
INCRIMINADORA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o crime tipificado no art. 1o da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua
caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do
menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável
em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
2. O art. 1o da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do
menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em
vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é
impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no
universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma
incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange
a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à
necessidade de abstenção da prática de infrações penais.
4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples
fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a
qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser
mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais.
5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1o da Lei 2.252/54,
contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
6. Condenação do recorrido à pena de 1 ano de reclusão, em regime
aberto, pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.
7. Nos termos do que estabelece o art. 109, V, do Código Penal, o prazo
prescricional, na espécie, é de 4 anos. Decorridos mais de 4 anos entre a
data do fato, ocorrida em 26/4/04 (fl. 6), e a presente data, impõe-se o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente.
8. Recurso especial conhecido e provido para condenar FÁBIO
RODRIGUES DE ALMEIDA pela prática do delito previsto no art. 244-B
do ECA. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, declarando-
se a extinção da punibilidade.”
(REsp no 1.160.429/MG - Quinta Turma - Rel. Min. ARNANDO ESTEVES
LIMA, j. 02.03.2010, DJe: 29.03.2010)
Nesse precedente, a votação foi unânime e acompanharam o
digno Ministro Relator, os não menos dignos Ministros NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, JORGE MUSSI, FELIX FISCHER e LAURITA
VAZ.
Foi ainda reconhecido por aquela mesma E. Turma daquele que
se intitula “O Tribunal da Cidadania”:
“PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA
VIA ELEITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. ART. 158 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE NA
APREENSÃO. ART. 167 DO CPP. CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE.
IRRELEVÂNCIA À TIPIFICAÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E
TELEOLÓGICA
DA
NORMA
PENAL
INCRIMINADORA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
RECONHECIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CARACTERIZADO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. ...
2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
entendimento de que o crime tipificado no art. 1o da Lei 2.252/54 é formal,
ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior
corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do
inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos
(REsp 1.031.617/DF, de minha relatoria, julgado em 29/05/08, DJe
4/8/08).
3. A citada norma penal incriminadora objetiva impedir tanto o ingresso
como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto,
irrelevante à tipificação do delito a participação anterior da criança ou do
adolescente em ato infracional, porquanto do comportamento do maior de
18 anos advém a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.
4. Muito embora a apreensão da arma seja obrigação da polícia e sua
posterior perícia imprescindível para a correta aplicação da majorante
inserta no inciso I do § 2o do art. 157 do CP (art. 158 do CPP), eventual
impossibilidade da apreensão, com a conseqüente não-realização da
perícia, autoriza a utilização de outros meios de provas para suprir tal
deficiência instrutória, nos termos do art. 167 do CPP.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(HC no 121.086/DF - Quinta Turma - Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 19.11.2009, DJe: 14.12.2009)
Decidiu ainda, por sua Sexta Turma:
“RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO
MENOR.
RECURSO
PROVIDO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO
E
CONCURSO DE AGENTES. MAJORAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS)
COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE CAUSAS DE
AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que
o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a
participação do menor de dezoito anos para que se verifique a subsunção
da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1o da Lei no 2.252/54.
2. Verifico constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, no que diz
respeito ao percentual de aumento da pena pelas qualificadoras previstas
no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal. Isso porque, segundo a pacífica
jurisprudência desta Corte, ainda que presentes duas causas de aumento,
a elevação da pena acima do mínimo exige fundamentação concreta, não
bastando a mera alusão à quantidade de majorantes.
3. Recurso provido para condenar Deyvid Arlen Silva e Diego da Silva
Rocha também pelo crime de corrupção de menores, determinando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
retorno dos autos ao Juiz de primeira instância para aplicação da pena
respectiva, visto que foram absolvidos nas duas instâncias ordinárias.
habeas corpus concedido de ofício para reduzir as penas imposta aos
recorridos pelo crime de roubo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 16 dias-multa, mantido o regime prisional.
4. Determino seja expedida guia de recolhimento provisória, necessária
para a formação do processo de execução criminal (PEC provisório).”
(REsp no 1.095.515/MG - Sexta Turma - Rel. Min. OG FERNANDES,
j. 17.12.2009, DJe: 08.03.2010).
No caso, a decisão foi por maioria de votos, sendo que
acompanharam o digno Ministro Relator, os não menos dignos Ministros
HAROLDO RODRIGUES e MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
restando vencidos os Ministros CELSO LIMONGI e NILSON NAVES,
quanto ao reconhecimento do crime de corrupção de menores como formal.
O tema não é inédito também perante o Guardião Maior da Carta
Constitucional, que assim já se pronunciou:
“'Habeas corpus'. Penal. Paciente condenado pelos crimes de roubo (art.
157 do Código Penal) e corrupção de menor (art. 1o da Lei no 2.252/54).
Menoridade assentada nas instâncias ordinárias. Crime formal. Simples
participação do menor. Configuração. 1. As instâncias ordinárias
assentaram a participação de um menor no roubo praticado pelo paciente.
Portanto, não cabe a esta Suprema Corte discutir sobre a menoridade já
afirmada. 2. Para a configuração do crime de corrupção de menor,
previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da
efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como
objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores. 3. 'Habeas
corpus' denegado.” (HC no 92.014/SP - Primeira Turma - Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI - Rel. p/ Acórdão: Min. MENEZES
DIREITO, j. 02.09.2008, DIV 20.11.2008 - PUB 21.11.2008).
A questão, hoje, encontra-se até mesmo superada em face do
enunciado da Súmula no 500, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, que é precisa: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
independe da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal."
Portanto, levando em conta todos esses fundamentos, o Apelante,
ao praticar o crime de roubo em concurso com o adolescente Caíque, praticou
também o crime de corrupção de menores.
Subsidiariamente, requer o Apelante seja reconhecida que sua
participação na empreitada criminosa foi de menor importância, de modo que
lhe seja aplicada a benesse prevista no § 1o, do art. 29, do Código Penal, para
abrandamento de sua pena.
Pela teoria formal, majoritariamente adotada, autor do crime é
aquele que pratica a figura típica, enquanto partícipe é aquele que, sem
realizar o núcleo (verbo) do tipo penal, concorre de algum modo para a
realização do resultado.
Nosso Estatuto Penal, no § 1o, do art. 29, prevê a possibilidade
de redução da pena para o partícipe, cuja participação na prática delituosa
tenha se dado de maneira secundária, ou até mesmo dispensável para
consumação do crime.
Sobre o tema, as lições de JULIO FABBRINI MIRABETE:
“... Trata-se, aliás, de medida legal para individualização da pena prevista
constitucionalmente. Além disso, dispõe a lei que, sendo a participação de
menor importência é possível ao juiz diminuir a pena de um sexto a um
terço. Essa colaboração de menor importância é aquela secundária,
praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não
prestada não impediria a realização do crime ...”
(Código Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 299)
No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o Apelante em
suas Razões, o conjunto probatório é seguro quanto à coautoria na empreitada
criminosa e não mera participação, até porque, foi quem apontou o simulacro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
para a vítima e anunciou o roubo.
Requer, ainda, o Apelante o afastamento da majorante
decorrente do concurso de agentes, todavia, restou devidamente comprovado
nos autos, pelos depoimentos firmes e seguros da vítima, que ele estava
conluiado com o adolescente, condutor da moto, para a empreitada criminosa,
tudo evidenciando que agiu em concurso.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleito subsidiário.
Na primeira fase, as penas de ambos os crimes foram fixadas no
mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo e 01
ano de reclusão para o crime de corrupção de menores), assim mantidas na
segunda fase.
Contudo, em que pese não haver reclamo específico, o Apelante,
nascido aos 10.06.2000 (fls. 21), contava com menos de 21 anos de idade à
época dos fatos (13.03.2019), fazendo incidir em seu favor, a atenuante
decorrente da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), contudo, sem
reflexo nas penas, ante o enunciado da Súmula no 231, do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na terceira fase, apena em relação ao crime de roubo, as penas
foram majoradas em 1/3, ante a causa de aumento de pena decorrente do
concurso de agentes, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-
multa.
Em se tratando de crime tentado, as penas foram reduzidas em
1/3.
Embora não haja reclamo, no particular, algumas considerações
se fazem necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
Nos ensina JULIO FABBRINI MIRABETE que a redução da
pena referente à tentativa diz respeito ao iter criminis percorrido pelo agente,
graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do
resultado, quanto mais o agente se aprofunda na execução, quanto mais se
aproxima a consumação, menor a redução (Código Penal Interpretado,
Editora Atlas, 5a edição, p. 160).
E cita os julgados:
“A fixação do percentual incidente no caso concreto, tendo em vista
causa de diminuição da pena - tentativa - não se faz aleatoriamente. Há
de ser levado em conta o iter criminis, ou seja, os atos que chegaram a ser
praticados pelo agente.” (STF - HC no 69.342-3 - DJU de 21.08.1992).
“A redução da pena, na tentativa, 'não' decorre da culpabilidade do
agente. Quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve
ser a redução” (RJTJERGS 150/171).
No caso dos autos, de acordo com os relatos da vítima, o
Apelante a abordou, em poder de um simulacro de arma de fogo e anunciou o
roubo, contudo, ela se identificou como policial militar, e ele, na companhia
do adolescente, empreendeu fuga, sendo preso após perseguição.
O Apelante não chegou a subtrair qualquer bem da vítima,
embora já tivesse anunciado o roubo, dizendo à vítima: "perdeu, perdeu!",
percorrendo em parte o iter criminis, com isso, a redução de 1/2 se mostra
mais razoável.
Logo, pela tentativa as penas devem ser reduzidas em 1/2,
totalizando 02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias-multa.
Foi reconhecido o concurso material entre os crimes de roubo
majorado e corrupção de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
Contudo, deve ser consignado que a prática do atentado contra o
patrimônio em concurso com o adolescente, implica em unidade de conduta,
com pluralidade de resultados, eis que através de ação única, o
Apelante atentou contra bens jurídicos diversos, evidenciando concurso
formal (próprio) de crimes, como previsto no art. 70, caput, primeira parte, e
não concurso material, como previsto no art. 69, caput, ambos do Código
Penal.
Vale consignar que somente seria possível a soma das
penas aplicadas em relação a um e outro crime (Teoria do cúmulo material),
se descrito na denúncia e devidamente comprovado, que os desígnios
teriam sido autônomos, a constituir o concurso formal impróprio, como
previsto na segunda parte, do caput, do art. 70, do Código Penal, o que não é
o caso.
Incide, portanto, a Teoria do cúmulo jurídico.
Adotada a pena do crime mais grave (roubo: 02 anos e 08 meses
de reclusão), com o acréscimo de 1/6 pelo concurso formal de crimes, a pena
privativa de liberdade deve totalizar 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão,
consignando que o acréscimo não deve incidir sobre a pena pecuniária
aplicada ao crime de roubo eis que não cominada ao crime de corrupção de
menores.
Foi fixado o regime prisional fechado que, mesmo com a
redução das penas deve ser mantido, devendo ser destacado que o crime de
roubo, ainda mais com emprego simulacro de arma de fogo e em
comparsaria, vem assolando a sociedade como um todo e deixando-a, cada
vez mais amedrontada, merecendo, ao menos quanto à fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal com Revisão no 1500683-25.2019.8.26.0542
prisional, uma resposta mais severa, em especial no caso dos autos, onde o
crime foi praticado em plena luz do dia, envolvendo adolescente e contra
vítima mulher, mais vulnerável.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, por ter sido o crime praticado mediante grave ameaça à
pessoa (art. 44, I, do Código Penal).
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em flagrante
delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação, interposta por VICTOR HUGO DA SILVA MARQUES,
qualificado nos autos para, mantida a condenação, reconhecer em seu favor a
atenuante decorrente da maioridade relativa (art. 65, I), aplicar a redução
intermediária em razão da tentativa (1/2), bem como, reconhecer o concurso
formal de crimes (art. 70, ambos do Código Penal) e, na sequencia, reduzir
suas penas para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 06
(seis) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)